Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-28.2019.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. INCOMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. SINAL INTERMITENTE. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória a título de reparação por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito. Recurso da ré visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143) Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Cruzamento. Semáforo com sinal intermitente. Em cruzamento de vias de igual classificação dotado de semáforo com sinal intermitente não há preferência entre vias. Ambas os condutores tem igual dever de diligência e cautelas necessários a impedir eventos danosos. Ocorrido o evento, pressupõe-se decorrer de culpa concorrente (Acórdão 958459, 3a. Turma, Relator FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, DJE: 15/08/2016).
5 – Dano material. A distribuição da obrigação de indenizar decorre da ponderação entre a extensão do dano (art. 944, caput, do Código Civil) e a gravidade da culpa, especialmente em casos de culpa concorrente (art. 944, parágrafo único, da mesma norma). No processo em exame não há qualquer elemento que indique ter uma das partes contribuído com maior grau de negligência na causação do resultado. De igual forma, não há elementos para determinar o valor dos prejuízos decorrente da colisão. Nenhum dos advogados apresentou qualquer orçamento, situação inusitada para quem se habilita a postular em tão singela causa. Assim, não há elementos para concluir que os danos experimentados pelo autor superam os danos da ré. Neste quadro, os danos se compensam, de modo que não há dever de indenizar. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.